Tribunal: TJSP
Processo: 1007355-44.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação rescisória de contrato de prestação de serviços de hotelaria pelo sistema time sharing c.c. restituição de valores desembolsados. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da ré. Preliminar de incompetência territorial afastada. Autoridade judiciária brasileira que é competente para processar e julgar as ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio

Ementa:
APELAÇÃO. Ação rescisória de contrato de prestação de serviços de hotelaria pelo sistema time sharing c.c. restituição de valores desembolsados. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da ré. Preliminar de incompetência territorial afastada. Autoridade judiciária brasileira que é competente para processar e julgar as ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Inteligência do art. 22, II, do CPC. Preliminar de inépcia da inicial suscitada em contestação. Reiteração em sustentação oral. Acolhimento. Recalcitrância dos autores em instruir a inicial com o contrato traduzido para a língua portuguesa por profissional juramentado. Exigência do art. 192 do CPC. Inadmissibilidade de acolhimento como prova emprestada de outro contrato firmado com terceiro que não integra a relação processual e que foi traduzido em processo diverso. Impossibilidade de verificação da semelhança dos termos e condições dos contratos justamente pela falta de tradução do contrato rescindendo neste processo. Ausência de documento indispensável à propositura da ação (art. 320 do CPC). Carência da ação caracterizada. Extinção do processo, sem resolução do mérito, em grau recursal. Matéria de ordem pública cognoscível a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, inclusive ex officio. RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ARGUIDA NA APELAÇÃO.